Tribunal: TJDFT
Processo: 0713992-25.2017.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
D E S P A C H O Retorne-se a classificação do feito à classe de ‘cumprimento de sentença’. Após, intime-se a parte requerente do cumprimento de sentença (exequente) para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos planilha atualizada dos cálculos, em ordem com o que foi decidido no acórdão de ID 67189509 e com as disposições relativas ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora